Tribunal: TJMT
Processo: 1004769-69.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004769-69.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UEDNER DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 942.472.422-53 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Revisão de cláusulas contratuais. Ação declaratória. Taxas de juros. Capitalização. Tabela Price. Seguro vinculado. Restituição de valores indevidos.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais, sob o fundamento de inexistência de abusividades ou ilegalidades nas condições pactuadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide;

(ii) se as taxas de juros e a capitalização mensal são abusivas;

(iii) se a aplicação da Tabela Price é ilegal;

(iv) se a cobrança de tarifas bancárias e seguro vinculado configura prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. A ausência de elementos que exijam produção de prova pericial justifica o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4. As taxas de juros e a capitalização mensal, expressamente pactuadas e dentro da média de mercado, não configuram abusividade, conforme jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541).

5. A aplicação da Tabela Price como método de amortização não é ilegal, sendo amplamente aceita na doutrina e jurisprudência.

6. A cobrança de tarifas como registro do contrato e avaliação do bem é válida, mas a inclusão de seguro obrigatório sem cláusula optativa configura venda casada e viola os direitos do consumidor (STJ, Tema 972).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"É válida a estipulação de taxas de juros remuneratórios e capitalização mensal em contratos bancários, desde que expressamente pactuadas e compatíveis com a média de mercado."

"A inclusão de seguro obrigatório sem cláusula optativa viola os direitos do consumidor, ensejando a restituição dos valores pagos."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UEDNER DOS SANTOS FERREIRA contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação “
Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual
” (Proc. no 1004769-69.2024.8.11.0015), ajuizada pelo apelante contra o BANCO BRADESCO S.A, julgou o pedido improcedente
por não verificar a presença de previsões ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato objeto da lide
(cf. Id. no 228467706).

O autor/apelante suscita preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, alegando, para tanto, que
“deixou expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato (...) diante da não apreciação quanto ao pleito requerido causando-lhe limitação dos seus meios de defesa de sua tese, entende-se pela necessidade do reconhecimento de ofício da nulidade da sentença qual se recorre.

No mérito, se insurge quanto a taxa de juros e a sua forma de incidência capitalizada; sustenta a ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro, de registro de contrato e avaliação do bem; assevera ser ilegal a utilização da Tabela Price como método de amortização e requer a sua substituição; alega que houve venda casada de seguro.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja reconhecida e declarada a ilegalidade da cobrança de juros efetuada durante a relação negocial,
com a determinação de revisão do valor da dívida
(cf. Id. no 228467708).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 216873763).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A r. sentença julgou improcedente o pedido revisional sob os seguintes fundamentos:

“(...)

No caso concreto, não se constata abusividade nas taxas pactuadas na Cédula de Crédito Bancário “sub judice”, uma vez que
a taxa de juros remuneratórios prevista é de 2,09% ao mês, ou seja,
não supera o importe da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, conforme dados do Banco Central do Brasil (1,99% a.m.). Nesse sentido:

(...)

Igualmente, n
o que se refere à cobrança de tarifas por serviços de terceiros, uma vez que permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, consoante 2a tese estabelecida no REsp repetitivo 1.225.573 (2a Seção do STJ, Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, j. 28/08/2013, p. 24/10/2013). Confira-se:

(...)

No mesmo sentido quanto à alegação de ilegalidade da cobrança da tarifa de registro do contrato, eis que permitidas nos termos do REsp repetitivo no 1.578.553, vejamos:

(...)

Deveras, conforme Súmula 566 do STJ, “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”, sendo lícita a cobrança de tarifa de registro do contrato, quando não evidenciada qualquer abusividade, até porque foram especificadas quais seriam as despesas realizadas (item “7”/ID. 10986440/Pág.3).

(...)

Além disso, não se avista descompasso entre o valor exigido e a média praticada no mercado quando da celebração do contrato (Bacen/Tarifas).

Além do mais, pelos termos da contratação, resta hialina a exponenciação dos juros, isto é, a contagem mensal de juros sobre juros, comumente tratada como juros capitalizados. Caso fossem juros simples, no patamar pactuado, a projeção anual deles seria bem menor que a verificada mediante simples soma aritmética.

Conquanto as cláusulas devam ser expressas e claras, além de interpretadas de maneira mais favorável ao tomador quando se tratar de contratos típicos de adesão (CC, art. 423), que exsurge ser o caso, não há dúvida, pelos próprios termos articulados nas exordiais, que a parte embargante tinha pleno conhecimento de que os juros do negócio eram exponenciais, com capitalização mensal, não sendo nenhuma incauta ou ingênua tapeada bovinamente pela instituição financeira. Nada disso. Sabia o que contratava, a taxa que imperava, a capitalização mensal, prevista na cédula.

Daí porque essa lengalenga de advogar por juros simples a 1% conforme apresentado nos cálculos do que entendeu devido, como se fossem juros moratórios, durante a execução contratual, que declina juros remuneratórios, é totalmente estapafúrdia, sem noção de realidade financeira e divorciado do que foi avençado, que desde logo fica rechaçada.

Portanto, contratada expressamente taxa de juros mensais de forma capitalizada, conforme cláusula de “taxas de juros prefixados e capitalizados” do contrato dos autos. É sabido que o método exponencial implica em capitalização de juros. Destacável que a capitalização de juros está pactuada, bastando mera leitura da taxa de juros mensal e anual, quando a taxa anual supera a simples soma de doze taxas mensais.

Aliás, de acordo com a súmula 541 do STJ, “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Ou seja, dessa explicitação da taxa de juros anual, comparada com a taxa mensal estipulada, é possível identificar a exponenciação periódica dos juros, o que a autoriza independentemente de cláusula expressa no mesmo sentido.

Nesse diapasão, com fulcro na remansosa exegese jurisprudencial em relação ao disposto na Medida Provisória no 1.963-17, revigorada pela MP no 2.170-36, ainda vigente por força do art. 2.o da Emenda Constitucional n. 32/2001, é admissível a capitalização dos juros bancários em período inferior a um ano, desde que o contrato tenha sido celebrado depois de 31/03/2000, como neste caso, e que havida expressa pactuação.

(...)

Logo, devidos os juros capitalizados, nos termos contatados e legalmente autorizados pela aludida norma específica.

De mais a mais, o cálculo trazido ao feito se consubstancia em documento unilateral, não havendo prova nos autos apta a evidenciar a efetiva abusividade das cláusulas nos termos alegados.

A parte autora questionou a utilização da amortização da Tabela Price, requerendo a substituição pelo método Ponderado/juros simples de amortização, chamado de método Gauss. E, com base neste recálculo, é que teceu toda a sua tese, a evidenciar os alegados excessos que sustentou.

(...)

Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na adoção do sistema Price, não havendo necessidade de substitui-lo pela método ponderado apenas para favorecer a parte autora, que leva em conta o cálculo por juros simples. Afinal, ela tinha conhecimento do que estava contratando. Deveria ter se precavido das consequências antes de fechar o negócio. Não o fez. Deve arcar com os compromissos financeiro que assumiu.

Também não assiste razão à requerente, a respeito da ilegalidade da cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), uma vez que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no. 1.251.33/RS e Resp no. 1.255.573/RS pacificou o entendimento no sentido de que: “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013 – grifado).

(...)

Como se percebe, nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ, mostra-se devida a cobrança do seguro prestamista nos contratos firmados depois de 30.04.2008, observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar vedação da venda casada.

No caso em questão, não há qualquer indício de que a instituição financeira requerida tenha imposto ao demandante a contratação do seguro com determinada seguradora ou grupo de seguradoras.

Conforme se infere do documento, o seguro foi contratado em instrumento em separado, com especificação clara do valor e do objeto da cobertura.

Com efeito, apesar de o valor do seguro contratado constar da cédula bancária, verifica-se que a garantia foi objeto de financiamento, de sorte que tal circunstância em nada corrobora a alegação de venda casada.

Assim, não havendo indícios de que a celebração do contrato principal foi condicionada à contratação com seguradora específica, não merece procedência a alegada violação ao art. 39, inciso I, da legislação consumerista.

(...)

Dessa forma, identificada a contrapartida nas coberturas oferecidas, bem como o direito de o consumidor escolher a seguradora a ser contratada, fica descaracterizada a venda casada, não se falando, por conseguinte, em abusividade da contratação.

(...)

No mais, registre-se que constam do contrato os valores, datas de vencimento, modo de quitação e respectivos encargos, em observância aos princípios constitucionais da boa-fé e transparência contratual, não havendo vício de consentimento e/ou abusividade.

(...)”.

Com efeito, como se vê, não há qualquer circunstância fática que precise ser melhor esclarecida ou apurada em Juízo ou, ainda, de outra forma, que tenha o condão de influenciar no desfecho decisório a ser dado à lide, eis que o mérito da causa envolve, essencialmente, a matéria eminentemente de direito, quando muito, exige comprovação dos aspectos fáticos pela via documental, não havendo necessidade de perícia contábil para averiguar a ilegalidade/abusividade do patamar dos juros remuneratório ou capitalização mensal, tanto é que não se encontra nas razões recursais motivo algum que convença quanto à utilidade da prova pericial, sendo constatação que passa pela simples análise dos termos contratados e das normas aplicáveis à espécie.

Incide, pois, no caso, a regra do art. 355, I, do CPC de que, quando o julgador verificar que o conjunto probatório é idôneo e suficiente para nortear e instruir o pronunciamento jurisdicional, sobretudo em casos em que a controvérsia gira em torno de matéria preponderantemente de direito, configura-se um verdadeiro poder/dever de se adotar a técnica do julgamento antecipado da lide.

Sobre a taxa de juros remuneratórios, os Tribunais Superiores há muito consolidaram o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula no 382).

É verdade que, excepcionalmente, admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios contrata,
“desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Segunda Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008), o que, contudo, não reflete de modo algum a hipótese do autos, já que os juros fixados em 2,09% a.m. e 28,20% a.a. (cf. Id. no 228467699) não se mostram abusivos e nem excessivamente onerosos, não sendo previsão monstruosa capaz de opor ao consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, ao contrário, inserem-se dentro de uma margem de razoabilidade, consoante ao praticado no mercado à mesma operação, cuidando-se de disposição contratual válida e legítima, cabendo sublinhar, nesse ponto, que a taxa de juros remuneratórios não se confunde com a de Custo Efetivo Total – CET.

Quanto
à
capitalização
mensal
de juros, o eg. STJ
já definiu
que é
“
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”
(STJ, Súmula no 539), e também de que “
a
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (STJ, Súmula no 541).

Reeditando esse entendimento, recentemente, por meio do julgamento do REsp no 1388972/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a seguinte tese:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015. 1.1 A cobrança

de

juros

capitalizados

nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação. 2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa

firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer

periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências

vedadas

nesta

esfera

recursal

extraordinária,

em virtude

dos

óbices

contidos

nos

Enunciados

5

e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2.2

Relativamente

aos

pactos

não

exibidos,

verifica-se

ter

o Tribunal

a

quo

determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo

qual

lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a

autora

pretendia

provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados. 2.3

Segundo

a

jurisprudência

do

Superior Tribunal de Justiça, é possível

tanto

a

compensação

de

créditos

quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no

pagamento,

em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ. 2.4

Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento

não

tem

caráter

protelatório.

Inteligência da súmula 98/STJ. 2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

Como mencionado, consta do instrumento contratual de forma clara e objetiva a diferença entre o percentual da taxa de juros mensal e o da anual,
o que basta para caracterizar o
express
o

ajuste
da capitalização mensal de juros, de modo que também não há qualquer reparo a ser realizado nesse tópico da sentença.

A propósito:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. AÇÃO REVISIONAL. (...). CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. ART. 5o DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. (...). AGRAVO NÃO PROVIDO. (...). 3. A jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória no 1.963- 17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 567.110/MS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 03/03/2015 - DJe 30/03/2015)

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CPC, ART. 557. NULIDADE. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. ARGUIÇÃO INFUNDADA. (...) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1357072/DF – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 05/08/2014 - DJe 15/08/2014)

“EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. PACTUAÇÃO. (...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.- Agravo Regimental improvido”. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1250519/RS - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 20/09/2012 – DJe do dia 09/10/2012)

Quanto à cobrança das Tarifas de Cadastro e Tarifa de Registro do Contrato, quando do julgamento do REsp no 1.578.553/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, o eg. STJ consolidou o seguinte entendimento: 1) Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2) Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Resolução CMN no 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; e 3) Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato.

Eis o julgado da matéria afetada:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - Segunda Seção - REsp 1578553/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 28/11/2018 - DJe 06/12/2018)

No que

tange ao sistema de amortização, afirma

o
autor/
apelante que o que o
Banco
obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela Price, inexistindo possibilidade de alteração para outros como o Gauss ou SAC, defendendo, ainda, que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso
.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela Price como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja

expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a substituição da Tabela Price para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela Price, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de
ARNALDO RIZZARDO
:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...) Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”. (TJMT RAC 0004469-78.2012.8.11.0037, Des. Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Quanto ao seguro, embora a tese fixada no Tema 972 seja a de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
, na fundamentação adotada naquele julgamento, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, passa pelo respeito das seguintes premissas (a) existência de cláusula optativa quanto à contratação do seguro e, para além dela (b) liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora.

No presente caso, realmente não consta do instrumento contratual vinculado ao
Id. no 228467699
cláusula optativa e liberdade do consumidor na escolha de outra seguradora, mas tão somente uma cláusula pré-marcada de que a contratante concordava com o seguro, daí porque, adotando os critérios definidos pelo Ministro, há elemento de convicção de que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para condenar a parte ré a restituir o valor cobrado indevidamente a título de seguro, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024